Tribunal: TJSP
Processo: 0002471-78.2015.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2021.0000017621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0002471-78.2015.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS, é apelado TURCHETO
REPRESENTAÇOES DE PRODUTOS AGRICOLAS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Sustentou oralmente o dr. Ulysses Bueno de Oliveira Junior OAB/SP
235457.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER
DE AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0002471-78.2015.8.26.0352 - Miguelópolis
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS
APELADO: TURCHETO REPRESENTAÇOES DE PRODUTOS AGRICOLAS
VOTO No 16170
EXECUÇÃO FISCAL – Abandono da causa pela
exequente – Hipótese em que, intimada pessoalmente para
dar andamento ao feito, quedou-se inerte por meses – Art.
485, inc. III e par. 1o, do CPC/2015 – Precedentes do STJ –
Nulidade da CDA – Emenda - Sentença mantida – Recurso
desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que,
em execução fiscal1, reconheceu o abandono da causa e nulidade da CDA pela
exequente e extinguiu o feito com fundamento no art. 485, inc. III e IV, do
CPC/2015. Não houve arbitramento de honorários.
Em síntese, sustenta a apelante, preliminarmente, que
ainda que porventura o valor da causa seja inferior ao de alçada, é certo que suprimir
o duplo grau de jurisdição nessa hipótese de improcedência liminar equivale à
consumação da negativa de prestação jurisdicional à parte. No mérito, alega que não
houve intimação pessoal das decisões constantes nos autos, argumentando ainda ter
havido cerceamento de defesa ante a decisão surpresa, além de argumentar que a
CDA é válida.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.
A irresignação é descabida.
Trata-se
de
execução
fiscal
ajuizada
pela
Municipalidade visando à cobrança de ISS dos exercícios de 2012 e 2013.
1 Valor da causa atualizado: R$ 2.054,46 em junho de 2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Da análise dos autos, verifica-se que a Municipalidade
fora intimada por oficial de justiça duas vezes acerca do retorno do AR de citação
(fls. 14 e 20), decorrendo in albis o prazo para manifestação (fls. 15/21). Ato
contínuo, determinou-se a intimação para regular andamento do feito, nos termos do
artigo 485, § 1° do Código de Processo Civil, novamente quedando-se inerte a
executada (fls. 29).

Em seguida, sobreveio a r. sentença recorrida, que
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e IV do CPC,
ante a não manifestação da exequente referente ao regular andamento do processo.
Nesse sentido, o CPC/2015 é categórico:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(omissis)
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir,
o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será
intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco)
dias.
Verifica-se, portanto, que a exequente teve mais de
uma oportunidade para promover os atos que lhe incumbiam antes do decreto de
abandono da causa, tendo se revelado o juízo a quo bastante generoso com os prazos
aplicáveis à situação em questão, justamente pelo fato de se tratar da perseguição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
interesse público. De fato, desde a primeira intimação lançada nos autos até a
prolação da sentença, passaram-se meses, prazo em muito excedente àquele previsto
no dispositivo colacionado. Cumpriu-se à risca, inclusive, o art. 25 da Lei no
6.830/80.
No mais, não há notícia de qualquer impedimento ao
reconhecimento do abandono tal qual corretamente realizado pelo magistrado
sentenciante, sendo certo que o art. 156 do CTN cuida de hipótese de extinção do
crédito tributário, mas não do respectivo processo de execução fiscal pela falha na
prática dos atos cabíveis, daí a ausência de resolução do mérito.
Outrossim, o patrono da exequente foi, sim,
efetivamente cientificado da situação, tendo-se em mente que são muitos os
procuradores que assinam em nome da Fazenda Pública, fato que afasta a existência
de apenas um responsável pelos atos praticados.
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Na
hipótese dos autos, o Tribunal de origem asseverou que ocorreu
abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte
exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou
cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da
determinação judicial. 2. Em se tratando de execuções não
embargadas, a jurisprudência do STJ considera possível a
extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito, por
abandono do polo ativo, quando a parte se mantiver inerte,
independentemente de requerimento da parte adversa. 3.
Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para
dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao
juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de
mérito, por abandono da causa. 4. Recurso Especial não provido.
(REsp 1674261/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
No mais, a CDA não é nula.
Para que seja considerado válido o título executivo,
devem ser observados os requisitos formais, contidos nos artigos 2o, § 5o da Lei de
Execuções Fiscais e no artigo 202, do Código Tributário Nacional.
Outrossim, consoante a inteligência dos artigos 2o, §5o,
II e III, da Lei 6.830/80, o termo de inscrição deverá conter: o marco inicial de
incidência dos encargos legais, a origem, a natureza e o fundamento legal da dívida,
sob pena de nulidade do título executivo e consequente carência de ação.
Pela análise da CDA encartada aos presentes autos, é
possível constatar vício no que tange à ausência de fundamentação legal explícita
dos tributos cobrados. Assim, foi inobservado o que prescreve o artigo 202 do CTN
e artigo 2o, § 5o, da Lei 6.830/80.
Entretanto, a certidão de dívida ativa especifica o valor
originário do débito, o número da inscrição na dívida ativa, além da natureza do
tributo - está aposto Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Há ainda
referência aos encargos sobre a dívida. É o bastante para que o contribuinte se inteire
a respeito, não podendo se falar em cerceamento de defesa. Neste sentido, já decidiu
a jurisprudência:
EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS. ART. 2o, §§ 5o
E 6o, DA LEI N° 6.830/80. AUSÊNCIA DE VÍCIO
SUBSTANCIAL OU PREJUÍZO À DEFESA. I - Os
requisitos legais para a regularidade da certidão de dívida
ativa elencados no artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n°
6.830/80 servem ao exercício da ampla defesa. Desse
modo, a inexatidão ou eventual irregularidade constante
do referido título somente implica sua nulidade quando
privarem o executado da completa compreensão da dívida
cobrada. Precedentes análogos: AgRg no REsp n°

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
782075/MG, Rei. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ de
06.03.2006; REsp n° 660895/PR, Rei. Ministro CASTRO
MEIRA, DJ de 28.11.2005; REsp n° 660623/RS, Rei.
Ministro LUIZ FUX, DJ de 16.05.2005; REsp n°
485743/ES. II - Na hipótese, as decisões de primeiro e de
segundo graus deixaram claro que a irregularidade quanto
ao valor original do título não importa qualquer prejuízo à
executada, pois a importância correta pode ser obtida a
partir do montante atualizado. Ademais, consta expressamente na CDA o número do processo
administrativo que precedeu a cobrança, o qual permite
aferir a correção dos cálculos efetuados pelo fisco. III -
Recurso Especial improvido. (REsp 893.541/RS, relator
Ministro Francisco Falcão);
Desse modo, o mero equívoco na fundamentação legal
do tributo não é suficiente para afastar a exigibilidade e a liquidez do título
executivo, já que clara está a identificação do tributo cobrado na CDA com a
identificação do sujeito passivo e do valor total do débito.
Ainda que assim não fosse, não obstante o erro, a
Municipalidade, conforme, o artigo 2o, §8o, da Lei 6.830/80, teria o direito de
emendar ou substituir, até a prolação de sentença, a certidão de dívida ativa.
O Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:
PROCESSO CIVIL
EXECUÇÃO FISCAL
CDA

POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA ATÉ
A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. 1. A Fazenda Pública pode
substituir ou emendar a Certidão de Dívida Ativa até a
prolação da sentença, a teor do disposto no § 8o do art. 2o
da Lei 6.830/80. 2. Não é possível o indeferimento da
inicial do processo executivo, por nulidade da CDA, antes
de se possibilitar à exequente a oportunidade de emenda
ou substituição do título. 3. Recurso especial provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7
(REsp 755993/SP, relatora Ministra Eliana Calmon).
Desta feita, ainda que não se verifique a nulidade da
Certidão da Divida Ativa como reconhecido pelo juízo a quo, ante o efetivo
abandono verificado na presente execução fiscal, nos termos já expostos, incabível
a emenda da CDA.
Do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora